Tribunal: CARF
Processo: 10880.930016/2013-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARNALDO DIEFENTHAELER DORNELLES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À LIDE. NÃO CONHECIMENTO.
Não merece ser conhecido o Recurso Voluntário na parte que trata de matéria absolutamente estranha à lide instaurada com a apresentação da Manifestação de Inconformidade.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
null
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DÉBITO APURADO. REVERSÃO. RECONSTITUIÇÃO DA ESCRITA FISCAL. SALDO CREDOR RESSARCÍVEL. RECONHECIMENTO E UTILIZAÇÃO ATÉ O LIMITE DISPONÍVEL.
Quando o débito do IPI apurado pela Fiscalização é revertido no processo onde se discute a matéria, a escrita fiscal deve ser reconstituída e o saldo credor ressarcível obtido deve ser reconhecido e utilizado para a homologação das compensações declaradas até o limite disponível.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.930016/2013-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.689 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de abril de 2023
Recorrente
CROMEX S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À LIDE. NÃO CONHECIMENTO.
Não merece ser conhecido o Recurso Voluntário na parte que trata de matéria
absolutamente estranha à lide instaurada com a apresentação da Manifestação
de Inconformidade.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
DÉBITO APURADO. REVERSÃO. RECONSTITUIÇÃO DA ESCRITA
FISCAL. SALDO CREDOR RESSARCÍVEL. RECONHECIMENTO E
UTILIZAÇÃO ATÉ O LIMITE DISPONÍVEL.
Quando o débito do IPI apurado pela Fiscalização é revertido no processo onde
se discute a matéria, a escrita fiscal deve ser reconstituída e o saldo credor
ressarcível obtido deve ser reconhecido e utilizado para a homologação das
compensações declaradas até o limite disponível.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
das razões recursais trazidas pela recorrente relativas às classificações fiscais das mercadorias
discutidas no processo no 10580.722.388/2014-87, matéria estranha à presente lide, em rejeitar a
preliminar de nulidade do Despacho Decisório e, no mérito, em dar parcial provimento ao
Recurso Voluntário para reconhecer integralmente o crédito pleiteado pela recorrente. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no
Acórdão no 3401-011.687, de 27 de abril de 2023, prolatado no julgamento do processo
10880.930014/2013-78, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles
(Presidente). Ausente o Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.930016/2013-67
Fl. 484
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.689 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.930016/2013-67

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de retorno de diligência determinada por meio da Resolução 3201-
002.884, onde o Colegiado entendeu que os autos deveriam retornar à Unidade de Origem para
(i) elaboração de relatório com demonstrativo e parecer conclusivo, considerando o resultado do
julgamento proferido no Processo Administrativo Fiscal no 10580.723531/2013-77 (sic! – o
correto seria considerar o resultado do julgamento proferido no Processo Administrativo Fiscal
no 10580.722388/2014-87), em especial, com a indicação do valor saldo credor ressarcível de IPI
apto para consequente homologação das compensações pleiteadas até o limite do crédito
reconhecido; (ii) prestação de outras informações e esclarecimentos entendidos como oportunos
para melhor elucidação da questão em litígio; e (iii) ciência à recorrente, com abertura de prazo
de 30 para manifestação.
Os fatos iniciais constam do relatório do Acórdão 14-57.817 - 12a Turma da
DRJ/RPO, que reproduzo a seguir:
Em 06/05/2014, foi emitido o Despacho Decisório de fl. 214 que deferiu parcialmente o
direito creditório de R$ 608.920,67, e homologou parcialmente as compensações
declaradas em PER/DCOMPs. O valor do crédito solicitado/utilizado na PER/DCOMP
no 01105.90833.170212.1.1.01-0132 foi de R$ 768.834,97 referente ao 3o trimestre de
2011 do estabelecimento filial 0004.
São indicados os seguintes valores no saldo devedor consolidado: principal – R$
159.914,30, multa – R$ 31.982,82, juros – R$ 26.435,48.
Segundo consta no Despacho Decisório, nos demonstrativos de análise do crédito de fl.
216 e na informação fiscal de fls. 260/261, o deferimento parcial resultou da
constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento ao final do trimestre era
inferior ao valor pleiteado, e da redução do saldo credor do trimestre, passível de
ressarcimento, em decorrência de débitos apurados em procedimento fiscal com a
conseqüente lavratura do auto de infração.
A requerente, inconformada com a decisão administrativa, apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 02/12, na qual, em síntese, alega que:
- o Despacho Decisório é nulo por falta de fundamentação legal e motivação;
- o presente processo deve ser sobrestado até que se julgue o auto de infração
objeto do processo no 10580.722388/2014-87, provenientes da mesma ação
fiscal, pois há um inegável vínculo entre eles;
- faz jus ao direito creditório requerido no pedido de ressarcimento;
- contesta o auto de infração lavrado.
Por fim, requereu o reconhecimento do crédito e homologação das compensações.
Fl. 485
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.689 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.930016/2013-67

Posteriormente, em 29/09/2014, a interessada apresentou o requerimento de fls. 88/124,
trazendo novos questionamentos sobre o auto de infração lavrado no processo no
10580.722388/2014-87.
O julgamento em primeira instância, formalizado no Acórdão 14-57.817 - 12a
Turma da DRJ/RPO, resultou em uma decisão de parcial procedência da Manifestação de
Inconformidade, tendo se ancorado nos seguintes fundamentos, em síntese:
(a)
que não houve ofensa ao princípio constitucional da ampla defesa;
(b)
que o cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária;
(c)
que o Despacho Decisório informa os motivos pelo qual parte do crédito
requerido foi indeferido, e as planilhas de análise de crédito e a informação fiscal
demonstram e justificam as glosas efetuadas, bem como demonstram os valores de
débitos apurados pela fiscalização, através da lavratura de auto de infração, objeto do
processo no 10580.722388/2014-87;
(d)
que não existe a possibilidade, no julgamento de primeira instância, de aguardar
a decisão definitiva no auto de infração para proferir decisão neste processo (DCOMP);
(e)
que não cabe no presente processo reanalisar os fundamentos do auto de infração
formalizado no processo no 10580.722388/2014-87; e
(f)
que houve redução dos débitos apurados através do julgamento do auto de
infração formalizado no processo no 10580.722388/2014-87, resultando, no presente
processo, em um aumento do saldo credor ressarcível.
Cientificada da decisão da DRJ, a empresa interpôs Recurso Voluntário,
argumentando, em síntese:
(a)
que é empresa que se dedica à produção, comercialização, importação e
exportação de produtos químicos destinados à indústria plástica em geral;
(b)
que o IPI é um tributo não cumulativo, que permite que o contribuinte compense
o imposto pago na aquisição de determinados bens com o imposto devido em razão da
saída de bens de seu estabelecimento;
(c)
que a autoridade julgadora deixou de fundamentar devidamente o Despacho
Decisório, dificultando e quase impedindo o exercício do contraditório e da ampla
defesa garantidos à recorrente;
(d)
que o despacho impugnado aponta como fundamento legal o art. 11 da Lei no
9.779, de 1999, o inciso I do art. 164 do RIPI, de 2002 e o art. 74 da Lei 9430, de 1996,
sem, no entanto, indicar de maneira específica qual teria sido o dispositivo legal ou
regulamentar infringido, que determinaria a desconsideração dos valores apurados nas
declarações, de tal forma que tal vício prejudica a defesa da recorrente, e, manifesta
violação ao princípio da ampla defesa;
(e)
que o presente processo deve ser sobrestado, uma vez que os créditos de IPI
relativos ao terceiro trimestre de 2011 foram objeto de Auto de Infração formalizado no
processo 10580.722388/2014-87, em que se alega o pagamento insuficiente de IPI em
razão da suposta classificação fiscal incorreta adotada para os produtos comercializados
pela recorrente nos anos de 2011 e 2012;
Fl. 486
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.689 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.930016/2013-67

(f)
que o IPI é um imposto não cumulativo, e o contribuinte tem direito aos
respectivos créditos escriturais, que serão compensados com os débitos por ocasião das
saídas no período da apuração;
(g)
que ao final de cada trimestre-calendário, caso ainda haja saldo remanescente de
créditos do IPI, é possível ao estabelecimento matriz liquidar débitos próprios de IPI ou
requerer o ressarcimento dos créditos, utilizando-os na compensação de débitos
próprios;
(h)
que, no presente caso, tendo a recorrente apurado saldo remanescente de IPI no
valor de R$ 768.834,97, relativo a operações ocorridas durante o terceiro trimestre de
2011, apresentou o competente pedido de ressarcimento ou restituição para
aproveitamento dos créditos;
(i)
que o saldo credor apurado no período anterior foi registrado no Registro de
Apuração do Imposto sobre Produtos Industrializados – RAIPI e informado no Pedido
de Ressarcimento no campo para “saldo credor no período anterior”;
(j)
que, da análise do Despacho Decisório, é possível inferir que a autoridade
julgadora deixou de reconhecer o crédito registrado a título do saldo credor apurado no
terceiro trimestre de 2011, mantendo, contudo, o débito a ele referente escriturado
naquele período;
(k)
que o Auto de Infração formalizado no processo 10580.722388/2014-87 envolve
9 modelos distintos de masterbatches, os quais são oriundos da composição e mistura de
diversas substâncias químicas resultando em uma das principais matérias-primas dos
plásticos em geral, sendo, assim, consumido por grande parte da indústria plástica;
(l)
que, no curso de suas atividades, após análise dos produtos por ela fabricados, a
recorrente decidiu pela reclassificação fiscal, a qual resultou na adoção de códigos mais
apropriados, de acordo com as especificidades técnicas dos produtos fabricados;
(m)
que a maior parte dos modelos foi reclassificada para a subposição 3901.20.19 da
NCM, com exceção do modelo identificado com a descrição EVA PR 8074, cuja
classificação 3206.49.90 foi mantida;
(n)
que a reclassificação pretendida pelas Autoridades Fiscais não deve prosperar,
em razão de sua incorreção;
(o)
que a reclassificação imposta pela Fiscalização não se pautou em adequar as
especificidades técnicas dos seus produtos, mas tão somente em desconsiderar os
códigos NCM anteriormente adotados para classificar tais produtos sob única
classificação genérica e inapropriada (3824.90.3); e
(p)
que é improcedente a pretensão fiscal de reclassificar os produtos elencados, pois
está em confronto com laudos técnicos produzidos nos autos.
Após a apresentação de seu Recurso Voluntário, a recorrente veio aos autos para
noticiar decisão definitiva no processo 10580.722388/2014-87, que, por unanimidade de votos,
determinou o cancelamento do auto de infração de forma definitiva.
Aproveitou o ensejo para repisar que a matéria discutida nestes autos está
diretamente vinculada àquela tratada no processo de reclassificação, sendo que a não
homologação ora discutida se deu em razão da suposta majoração da alíquota do IPI nos anos de
2011 e 2012, resultante da lavratura do auto de infração nos autos do processo de reclassificação.
Reafirmou, ainda, que a discussão levada a efeito nos autos decorre daquela levada a efeito nos
Fl. 487
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.689 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.930016/2013-67

autos do processo de reclassificação, o que evidencia o vínculo do presente processo com aquele,
que é o principal.
Diante disso, pediu que o mesmo entendimento alcançado no processo
10580.722388/2014-87 deve ser aplicado com relação aos presentes autos, para que seja
reconhecido o direito creditório ora pleiteado, pois sendo improcedente a reclassificação
pretendida pela fiscalização nos autos do processo de reclassificação, cai por terra o fundamento
para a rejeição do crédito ora pleiteado.
E concluiu dizendo que, em outras palavras, a improcedência da reclassificação
fiscal implica a procedência da apuração do direito creditório ora pleiteado, que deverá, portanto,
ser reconhecido em sua integralidade.
Vindo os autos para julgamento neste Conselho, a Turma entendeu que o processo
não se encontrava maduro para o julgamento, e, por unanimidade de votos, decidiu, por meio da
Resolução 3201-002.884, converter o feito em diligência para que a Unidade de Origem: (i)
elaborasse relatório com demonstrativo e parecer conclusivo, considerando o resultado do
julgamento proferido no Processo Administrativo Fiscal no 10580.723531/2013-77 (SIC!), em
especial, com a indicação do valor saldo credor ressarcível de IPI apto para consequente
homologação das compensações pleiteadas até o limite do crédito reconhecido; (ii) prestasse
outras informações e esclarecimentos entendidos como oportunos para melhor elucidação da
questão em litígio; e (iii) cientificasse a recorrente, com abertura de prazo de 30 para
manifestação.
Em cumprimento à diligência, a Fiscalização elaborou a Informação Fiscal no 21.
Cientificada da Informação Fiscal, a recorrente juntou aos autos sua manifestação,
onde reitera os argumentos trazidos no Recurso Voluntário e, concordando com a conclusão da
Unidade de Origem, “solicita que a Informação Fiscal em epígrafe seja levada a efeito, de forma
que a compensação em discussão seja totalmente homologada”.
É o relatório.
Fl. 488
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.689 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.930016/2013-67

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele se toma conhecimento, exceto na parte que
não se encontra sob a presente lide.
Da nulidade do Despacho Decisório
A recorrente sustenta a nulidade do Despacho Decisório de e-fl. 272
argumentando que ele não apresenta os elementos indispensáveis à sua
validade. Segundo ela, “a autoridade julgadora deixou de fundamentar
devidamente os supostos motivos que levaram à não homologação das
declarações de compensação e da negação do pedido de ressarcimento
formulados”.
Diz que “o despacho impugnado aponta como fundamento legal o artigo 11 da
Lei no 9.779/99, o artigo 164, I, do Decreto no 4.544/02 (Regulamento do IPI
vigente à época, “RIPI/02”), e o artigo 74 da Lei no 9.430/96”, e “que tais
dispositivos legais apenas preveem genericamente a possibilidade de geração e
a forma de compensação/ressarcimento de créditos do IPI, não indicando de
maneira específica qual teria sido o dispositivo legal ou regulamentar
infringido, que determinaria a desconsideração dos valores apurados nas
declarações”.
Defende que “tal vício prejudica sobremaneira a defesa da Recorrente, em
manifesta violação ao princípio da ampla defesa”, e que “a inadequada
fundamentação do Despacho Decisório viola diretamente o comando contido no
artigo 5o, incisos LIV e LV da Constituição Federal”.
Sem razão a recorrente.
Isso porque não é possível identificar a alegada falta de fundamentação que teria
prejudicado o exercício da ampla defesa por parte da recorrente.
Se analisarmos o Despacho Decisório de e-fl. 272, veremos que, no Quadro 3
(Fundamentação, Decisão e Enquadramento Legal), constam duas razões que
levaram ao reconhecimento de um valor de crédito inferior ao solicitado: (i)
constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento era inferior ao valor
pleiteado; e (ii) redução do saldo credor do trimestre, passível de ressarcimento,
resultante de débitos apurados em procedimento fiscal.
Ainda nesse Quadro 3 do Despacho decisório consta que, “para informações
complementares da análise de crédito, detalhamento da compensação efetuada e
identificação dos PER/DCOMP objeto da análise, verificação de valores
devedores e emissão de DARF”, deveria ser consultado “o endereço
Fl. 489
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.689 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.930016/2013-67

www.receita.fazenda.gov.br, menu "Onde Encontro", opção "PERDCOMP",
item "PER/DCOMP-Despacho Decisório".
Além disso, o detalhamento do crédito apresentado nas e-fls. 274/275 e a
Informação Fiscal apresentada nas e-fls. 276/277 mostram os débitos apurados
pela Fiscalização e a reconstituição da escrita que resultou na apuração do
saldo credor ressarcível no valor de R$ 799.189,03.
Diante disso, rejeito a preliminar de nulidade do Despacho Decisório.
Do sobrestamento em razão da conexão com o PAF no 10580.722.388/2014-
87
A recorrente, alegando “inegável vínculo entre o presente processo
administrativo e o processo administrativo” no 10580.722.388/2014-87, diz
restar “evidenciada a prejudicialidade de um sobre o outro” e, diante disso,
requer “o sobrestamento do presente processo até decisão definitiva naqueles
autos, ou, quando menos, a anexação do presente processo àquele, para se evitar
decisões conflitantes”.
Não obstante os argumentos apresentados pela recorrente, e sem entrarmos no
mérito do vínculo alegado, é de se destacar que o processo no
10580.722.388/2014-87 já teve decisão definitiva na esfera administrativa, fato
esse que motivou, inclusive, a baixa em diligência do presente processo para
manifestação da Unidade de Origem.
Destarte, resta superado o pedido apresentado pela recorrente para fins de
sobrestamento do presente feito ou de anexação àquele processo dito como
principal (PAF no 10580.722.388/2014-87), não havendo o que ser provido em
relação a esta matéria.
Do mérito da matéria discutida no PAF no 10580.722.388/2014-87
A recorrente dedica boa parte de seu Recurso Voluntário defendendo a
legitimidade dos créditos objeto do Auto de Infração referente ao processo no
10580.722.388/2014-87, onde contrapõe as classificações fiscais definidas pela
Fiscalização e defende as classificações fiscais por ela adotadas.
Independentemente de já ter sido prolatada decisão administrativa definitiva
naquele processo, essa não é uma matéria que pudesse, em qualquer momento,
ter sido discutida no presente processo, uma vez que ela nunca esteve
diretamente sob a lide aqui estabelecida.
Não obstante, é preciso que se diga que a decisão proferida no processo no
10580.722.388/2014-87
deve
ser
aqui
considerada,
uma
vez
que,
potencialmente, ela pode influir na análise da compensação declarada.
Dessa forma, por ser matéria estranha à presente lide, não conheço das razões
recursais trazidas pela recorrente relativas às classificações fiscais das
mercadorias discutidas no processo no 10580.722.388/2014-87.
Da legitimidade dos créditos
Fl. 490
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-011.689 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.930016/2013-67

Para defender a legitimidade dos créditos objeto das declarações de
compensação apresentadas, a recorrente discorre sobre a não cumulatividade do
IPI a partir da legislação que rege a matéria, referindo, inclusive, a utilização,
em períodos subsequentes, dos créditos apurados.
Em relação ao caso aqui analisado, a recorrente cita os §§ 1o e 2o do art. 21 da
IN RFB no 900, de 2008, vigentes à época dos fatos, que previam que “os
créditos do IPI que, ao final de um período de apuração, remanescerem da
dedução de que trata o caput poderão ser mantidos na escrita fiscal do
estabelecimento, para posterior dedução de débitos do IPI relativos a períodos
subsequentes de apuração, ou serem transferidos a outro estabelecimento da
pessoa jurídica, somente para dedução de débitos do IPI”, e que,
“remanescendo, ao final de cada trimestre-calendário, créditos do IPI passíveis
de ressarcimento após efetuadas as deduções de que tratam o caput e o § 1o, o
estabelecimento matriz da pessoa jurídica poderá requerer à RFB o
ressarcimento de referidos créditos em nome do estabelecimento que os apurou,
bem como utilizá-los na compensação de débitos próprios relativos aos tributos
administrados pela RFB”.
Diante disso, afirma que, “ao final de cada trimestre-calendário, caso ainda haja
saldo remanescente de créditos do IPI, é possível ao estabelecimento matriz
liquidar débitos próprios de IPI ou então requerer à Receita Federal do Brasil o
ressarcimento dos referidos créditos, utilizando-os na compensação de débitos
próprios relativos aos tributos por ela administrados”.
Sustenta ter “apurado saldo remanescente de IPI no valor de R$ 933.447,07,
relativo a operações ocorridas durante o Primeiro Trimestre do ano de 2011, na
forma da lei”, e ter apresentado “o competente Pedido de Ressarcimento ou
Restituição para aproveitamento dos créditos”, “devidamente instruído com
todas as informações relativas aos créditos e aos débitos do IPI apurados no
período, estando todas as operações que os originaram devidamente
registradas”.
E conclui dizendo ter “direito ao crédito em questão, já que, na forma da
legislação mencionada, apropriou legitimamente os créditos de IPI apurados nos
períodos mencionados, podendo, consequentemente, utilizá-los na compensação
dos seus débitos relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados
pela
RFB,
conforme
requerido
nos
PER/DCOMP
nos
19474.37458.111111.1.3.01-4080,
27697.07218.151211.1.3.01-0082,
42593.75705.151211.1.3.01-8900,
11263.14829.181111.1.3.01-5950,
28628.20558.301111.1.3.01-1348 e 40164.27217.150811.1.1.01-0859”.
Soma-se a esses argumentos apresentados pela recorrente aquele posto quando
do pedido de sobrestamento do feito em razão da alegada conexão com o
processo no 10580.722.388/2014-8, onde a recorrente sustenta que, “ao final do
julgamento da defesa (...) naquele processo, restará demonstrada que a
reclassificação dos produtos pretendida pela fiscalização é indevida e, portanto,
não há débitos de IPI a serem compensados com o saldo credor do imposto. Ou
seja, se definido que não há qualquer estorno de crédito de IPI a ser feito,
conclui-se que a compensação em questão deve ser totalmente homologada, já
que a Recorrente possuía saldo credor de IPI suficiente para posteriormente
compensar com débitos de outros tributos”.
Fl. 491
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-011.689 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.930016/2013-67

Instada a se manifestar por meio da Resolução 3201-002.882, a Fiscalização
constatou que, com o trânsito em julgado da decisão no processo no
10580.722.388/2014-87 e o restabelecimento de todos os créditos apurados pelo
contribuinte, inclusive os que são objeto do PerdComp
40164.27217.150811.1.1.01-0859, o saldo credor ressarcível de IPI no presente
processo alcança o valor originalmente pleiteado pela recorrente de R$
933.447,07.
E está correta a análise feita pela Fiscalização
Se olharmos o Demonstrativo de Créditos e Débitos (Ressarcimento de IPI) de
e-fl. 274 veremos que, em razão das reclassificações discutidas no processo no
10580.722.388/2014-87, a Fiscalização apurou débitos do IPI que somaram, no
1o trimestre de 2011, R$ 134.258,04 (R$ 35.666,99 + R$ 49.612,01 + R$
48.979,04):

No Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor Ressarcível de e-fl. 274,
veremos que esses valores de débitos apurados pela Fiscalização (R$
134.258,04) foram deduzidos diretamente do saldo credor ressarcível, uma vez
que não havia saldo credor não ressarcível do qual esses débitos pudessem ser
descontados:

Assim, acrescendo o valor de R$ 134.258,04, revertido em função da decisão
proferida no processo no 10580.722.388/2014-87, ao saldo credor ressarcível
que já havia sido reconhecido pelo Despacho Decisório de e-fl. 272 (R$
799.189,03), chegaremos ao valor do crédito originalmente pleiteado pela
recorrente de R$ 933.447,07.
Não obstante o reconhecimento do crédito integral pleiteado pela recorrente no
valor de R$ 933.447,07, é de se observar, a partir das informações constantes no
Despacho Decisório de e-fl. 272, no Detalhamento da Compensação de e-fls.
278 a 281 e no demonstrativo das Divergência na Compensação Realizada de e-
fl. 282, que, s.m.j., ele não será suficiente para cobrir todos os débitos objeto
das compensações declaradas.
Dessa forma, dou provimento parcial na matéria para reconhecer o crédito no
valor de R$ 933.447,07.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
Fl. 492
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-011.689 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.930016/2013-67

consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer
das razões recursais trazidas pela recorrente relativas às classificações fiscais das mercadorias
discutidas no processo no 10580.722.388/2014-87, matéria estranha à presente lide, em rejeitar a
preliminar de nulidade do Despacho Decisório e, no mérito, em dar parcial provimento ao
Recurso Voluntário para reconhecer integralmente o crédito pleiteado pela recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Presidente Redator

Fl. 493
DF CARF MF
Original